Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES PAGOS MAS NÃO DEDUZIDOS DOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO SINGULAR. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
2. Considerando que parte dos valores apontados pela agravante foram deduzidos dos cálculos desde o seu efetivo pagamento, o exame da tese recursal (excesso na execução) se limita à quantia não oportunamente deduzida. Quanto aos demais valores, a pretensão recursal não prospera.
3. Os juros de mora são consectários legais do não pagamento. Por consequência, somente podem incidir sobre obrigações inadimplidas. Todavia, no caso dos autos, o valor atinente ao seguro DPVAT já foi pago, e continua integrando os cálculos como se devido fosse – e, repita-se, tem sofrido a atualização monetária. Logo, se os cálculos apontam que a referida quantia ainda é devida – embora tenha sido paga – também deve incidir sobre ela a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, como ocorre com as demais quantias devidas. Esse acerto de contas é essencial ao afastamento do enriquecimento sem causa e deriva da escolha do sentenciante quanto à dinâmica dos cálculos.
4. Em consequência ao acolhimento parcial da impugnação, são devidos ao patrono do executado honorários advocatícios sucumbenciais (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73) sobre o valor do valor reconhecido como excesso.
5. Não podem ser objeto de exame na presente insurgência – sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição – as alegações/postulações deduzidas somente após a interposição do recurso e que nem sequer foram contempladas pela decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.